Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720766-57.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FABRICIO PAIVA BARAUNA D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de ID 43806765, no qual o Juízo de piso aplica ao caso em questão o juízo de retratação em relação a sentença extintiva, restituo os autos à origem para o prosseguimento do feito. Retirem-se os autos de pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator